Tribunal: TJES
Processo: 0000935-27.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000935-27.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FREDSON DO NASCIMENTO TREVEZANI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000935-27.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FREDSON DO NASCIMENTO TREVEZANI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. HONORÁRIOS DATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB), à pena de 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação. O apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com concentração de álcool de 1,20 mg/L de ar alveolar. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade (embriaguez involuntária), a desclassificação da conduta, a concessão de justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade, afastando a tese de embriaguez involuntária; (II) analisar se é cabível a desclassificação para infração administrativa ou outro delito; (III) estabelecer a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça; (IV) definir o cabimento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas pelo Boletim Unificado, pela prova oral colhida em juízo e, precipuamente, pelo teste de etilômetro, que aferiu concentração de 1,20 mg/L, índice muito superior ao limite legal de 0,34 mg/L. 2. A tese de embriaguez involuntária ou desconhecimento do teor alcoólico mostra-se descabida diante da elevada concentração etílica constatada e da ausência de provas de caso fortuito ou força maior, sendo o delito de perigo abstrato, o que dispensa a demonstração de risco concreto. 3. A conduta típica do art. 306 do CTB perfectibiliza-se com a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, inviabilizando a desclassificação para mera infração administrativa ou erro de tipo quando a prova técnica é robusta. 4. A reincidência do réu justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, bem como impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. A análise da hipossuficiência financeira para fins de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real condição econômica do condenado. 6. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação na fase recursal, fixados em conformidade com a tabela de honorários e a complexidade do trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se com a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, sendo dispensável a demonstração de perigo concreto. 2. O teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal, corroborado por prova testemunhal, é suficiente para a condenação, afastando teses de fragilidade probatória. 3. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (Súmula 269/STJ). 4. A isenção de custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1º, I; CP, art. 28, II e art. 33, § 2º, 'b'; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, ACR 0724842-85.2024.8.07.0003, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 03.09.2025; STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000935-27.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FREDSON DO NASCIMENTO TREVEZANI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Fredson do Nascimento Trevezani
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena de 07 (sete) meses de detenção e 07 (sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação por igual período.

Narra a inicial acusatória que, no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 21h59min, em via pública da referida Comarca, o apelante conduziu veículo automotor (Toyota Corolla, placa MTI1J02) com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada em 1,20 mg/L de ar alveolar. Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente, tendo sido reconhecida a agravante da reincidência.

No recurso, a Defesa técnica, exercida por advogado dativo, busca a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo, sob o argumento de que o réu poderia ter ingerido bebida sem álcool ou desconhecia o teor alcoólico. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para infração diversa e o arbitramento de honorários advocatícios para a fase recursal. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça, por meio do Eminente Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opina pelo conhecimento e não provimento do apelo, destacando que a prova técnica e testemunhal é suficiente para a condenação e que a tese de embriaguez involuntária carece de amparo fático.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente demonstrada nos autos. Destacam-se o Boletim Unificado e, precipuamente, o exame de alcoolemia (teste de etilômetro), o qual aferiu concentração de 1,20 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Tal índice supera, em muito, o limite legal de 0,34 mg/L previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB para fins de tipificação penal.

Quanto à autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório ratifica a imputação. O policial militar Joebson Carlos Biló, responsável pela ocorrência, confirmou em juízo os fatos narrados na fase inquisitiva. O agente público relatou que o réu apresentava sinais claros de embriaguez, como fala arrastada e dificuldade de raciocínio, além de ter sido flagrado na condução do veículo após denúncia de direção perigosa.

Não prospera a tese defensiva de fragilidade probatória ou dúvida razoável quanto ao dolo. O argumento de que o recorrente poderia ter ingerido "cerveja 0.0%" ou desconhecia o teor alcoólico da bebida constitui mera alegação hipotética, desprovida de qualquer lastro probatório mínimo. Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o exame registrou patamar de 1,20 mg/L, concentração incompatível com a ingestão de bebidas de teor ínfimo ou nulo.

Ademais, o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e mera conduta. A simples condução de veículo automotor com concentração de álcool superior à permitida em lei, atestada por perícia idônea, perfectibiliza o tipo penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 CTB). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E TESTE DE ETILÔMETRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime embriaguez ao volante. II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar a suficiência de provas para a condenação. III. Razões de decidir: 3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a embriaguez na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado pelo teste do etilômetro e pelos policiais que o autuaram em flagrante. 4. A conduta de manobrar veículo automotor, mesmo que em área de estacionamento e por curta distância, se amolda perfeitamente ao núcleo do tipo conduzir, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, sendo irrelevante a ausência de demonstração de perigo concreto de dano. lV. Dispositivo:6. Recurso desprovido. (TJDF; ACR 0724842-85.2024.8.07.0003; Ac. 2042096; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 03/09/2025; Publ. PJe 16/09/2025).

A lei não exige a demonstração de risco concreto ou a especificação da marca da bebida ingerida, bastando a comprovação da alteração da capacidade psicomotora, aqui evidenciada tanto pela prova técnica quanto pelos sinais clínicos observados pelos agentes de trânsito.

Inviável, portanto, o acolhimento da tese de embriaguez involuntária ou erro de tipo. O réu, ouvido na esfera policial, admitiu a ingestão de bebida alcoólica e, intimado para o ato judicial, optou pela revelia, deixando de apresentar sua versão em juízo. Inexiste nos autos qualquer indício de que a embriaguez tenha decorrido de caso fortuito ou força maior, únicas hipóteses que poderiam excluir a imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

Rejeito, igualmente, o pleito desclassificatório. A conduta do apelante amolda-se com precisão a todos os elementos do tipo penal do art. 306 do CTB.

A elevada concentração alcoólica constatada impede a desclassificação para mera infração administrativa (art. 165 do CTB) ou outro delito diverso, dada a tipicidade penal clara e direta da conduta perpetrada.

No tocante à dosimetria, a sentença não merece reparos. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, corretamente agravada pela reincidência, devidamente comprovada por certidão de trânsito em julgado anterior. O regime semiaberto impõe-se por força da reincidência, conforme art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal e Súmula 269 do STJ, vedando-se também a substituição da pena privativa de liberdade.

Quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, entendo que a análise da hipossuficiência e eventual isenção de custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

Por fim, acolho o pedido de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Atento aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, aplicáveis por analogia ao processo penal, arbitro os honorários recursais em R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem suportados pelo Estado em favor do Dr. Raphael Corrêa Cordeiro Pereira (OAB/ES 31.366).

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)